Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712032-58.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON FERNANDES DO VALE IMPETRANTE: ALESSANDRA COSTA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ALESSANDRA COSTA DE CARVALHO em favor de EDILSON FERNANDES DO VALE denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/13 e no artigo 171 do Código Penal, por 37 (trinta e sete) vezes. Sustenta a impetrante a inocência do paciente, pois ele não conhece “qualquer das pessoas investigadas, e nunca esteve nos endereços (empresas investigadas e vítimas) constantes neste processo, ou seja, não tem qualquer relação com a presente demanda”. Afirma que “a única prova nos autos que remete EDILSON à suposta organização criminosa é o reconhecimento de uma testemunha que não indica em outros documentos a relação deste com a suposta organziação criminosa”. Aduz que nunca existiu qualquer intimação para o paciente comparecer na delegacia para prestar qualquer esclarecimento, sabendo do inquérito somente quando da busca e apreensão em sua residencia. Alega que o paciente se apresentou na delegacia e prestou os esclarecimentos necessários, memo sabendo que seria preso, o que ocorreu. Busca a revogação da prisão preventiva do paciente, com base em fato novo, referente à sua apresentação espontânea, sendo que sequer há prova válida para o prosseguimento da ação penal contra EDILSON. Assevera ser desnecessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, eis que ele se apresentou espontaneamente e continuará a disposição da justiça. Salienta que o paciente é pai de família, hoje com duas filhas menores, e daqui a poucos meses será pai de um recém-nascido, não tem qualquer intenção de furtar com sua obrigação legal, é trabalhador e tem profissão lícita. Em liminar, requer a revogação da prisão do paciente, podendo ser aplicadas as medidas restritivas cabíveis ao caso, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Esse é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente, referente aos mesmos fatos. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0712032-58.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Paciente foragido. Conveniência da instrução criminal. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1399867, 07420855620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ocasião do HC 0712032-58.2022.8.07.0000, o paciente estava foragido. No presente habeas corpus, a impetrante alega, em suma: i) inocência do paciente; ii) como fato novo a fim de justificar a revogação da prisão preventiva, a apresentação do paciente na delegacia, onde foi preso, sendo desnecessária a prisão cautelar para a conveniência da instrução penal. No que tange a tese de ausência de autoria, descabe essa discussão em sede de habeas corpus, quanto mais em liminar. Impossível aqui o exame exaustivo de conjunto probatório. Quanto à apresentação do paciente na delegacia de polícia, ressalte-se que ele ficou foragido por mais de um ano, não sendo encontrado no domicílio declinado nos autos. Confira-se excerto da decisão proferida pelo MM. Juiz singular, ao indeferir o pedido de revogação do decreto prisional. “(...) Quanto a EDILSON, ficou foragido por cerca de um ano em razão de mandado de prisão expedido em outro processo, expedido originalmente pelo juízo criminal de Sobradinho-DF. Redistribuído o processo e relaxada aquela prisão, pelo longo decurso de prazo após a deflagração da operação policial, foi expedido novo decreto acautelador, por este processo, mais amplo, e ele novamente ficou escondido. Tentou barganhar sua apresentação na delegacia de polícia, com a ação penal já em curso, sob a condição de uma revogação da prisão cautelar, o que foi indeferido pelo juízo. Então, foi apresentado pela Advogada na delegacia, no dia 29/03/2022, ocasião em que cumprido o mandado de prisão e efetivados reconhecimentos pessoais. Valendo-se da referida apresentação - nem tão espontânea -, após interrogatório policial pouco esclarecedor, sobreveio a já premeditada postulação da revogação da prisão, que não serve, isoladamente e somente neste momento, para embasar o pleito revogatório. Nesse contexto, incabível a revogação da prisão ou substituição pela prisão domiciliar ou outras medidas cautelares. Domicílio declinado este, diga-se de passagem, onde nunca foi encontrado. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador